Tribunal: STF
Processo: ARE 749191
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTES DIVERSAS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 598.365. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Os requisitos de admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE nº 598.365, da Relatoria do Min. Ayres Britto. 



    2. A inadmissibilidade do recurso especial não encerra controvérsia de natureza constitucional. Precedente: AI 745734 AgR / RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26/6/2009.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assentou: “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. - A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. - O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. - Agravo no recurso especial não provido.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.